Tribunal: TJMT
Processo: 1025084-03.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025084-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Medidas de Segurança, Tratamento Ambulatorial, Internação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOMIT - CPF: 087.972.369-69 (ADVOGADO), ANDRE LUIS GUERRA SANTOS - CPF: 695.630.801-06 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS GUERRA SANTOS - CPF: 695.630.801-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025084-03.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE LUIS GUERRA SANTOS
IMPETRANTE: ANDRE LUIS GUERRA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL DE MEDIDA DE SEGURANÇA – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ABANDONO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA OU RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA – PREMISSAS DO STJ – EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA PELO CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 10 ANOS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA POR NÃO ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 109, II, DO CP –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Se o paciente revelar incompatibilidade com a medida de segurança, não comparecendo ao local determinado e recusando o tratamento ambulatorial, este poderá ser convertido em internação, independentemente da prévia realização do exame de cessação da periculosidade, ex vi do art. 184 da LEP.”
(STJ, HC n. 373.064)

Não há como declarar a extinção da medida de segurança, seja pelo seu cumprimento ou pela prescrição, se não alcançados os prazos correspondentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025084-03.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE LUIS GUERRA SANTOS
IMPETRANTE: ANDRE LUIS GUERRA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDRE LUIS GUERRA SANTO, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que regrediu a medida de segurança de tratamento ambulatorial para internação.

O impetrante sustenta que a decisão atacada carece de fundamentação idônea, uma vez que,
“desde o momento da inicial da fixação de medida de segurança, sendo esta o Tratamento Ambulatorial, ficou definido pelo magistrado da causa que o internamento era prejudicial ao caso clínico”
do paciente.

Aduz ainda que a medida de segurança deve ser declarada extinta,
“pois o tempo de cumprimento já é superior a pena máxima em abstrato do delito da denúncia”
, que é de 10 anos de reclusão [art. 158 do CP].

Assevera também que
“o prazo para cumprimento da medida de segurança está prescrito”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para determinar o
“cancelamento do “mandado de prisão” e/ou expedido contramandado”
. Pede ainda a
extinção do cumprimento da medida de segurança ou que seja
“reconhecida a prescrição da medida de segurança,
com fulcro na Súmula 527 do SJT e artigo 109, III, do Código Penal, com a consequente declaração de revogação da medida”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo da Execução prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025084-03.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da Guia de Execução Penal de Medida de Segurança que, na sentença proferida em
29.6.2006
, foi imposto ao paciente tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado, nestes termos:

“Absolvido nos moldes do artigo 26, caput, do CP e art. 386, único, inciso 111.do CPP: aplicando-lhe a MEDIDA DE SEGURANÇA,
determinando o seu tratamento ambulatorial, com fundamento no art. 96, inciso 11, do CP, por tempo indeterminado, perdurando a medida enquanto não for averiguada, através de perícia médica, a cessação de periculosidade
, cujo período de submissão à medida de segurança aplicada não poderá ser inferior a um ano, consoante o disposto no 9 1°, do art. 97, do diploma penal.”

Valho-me das informações prestadas para elencar os atos processuais praticados ao longo do cumprimento da medida de segurança:

“No seq. 1.1 – Pág. 01/02, procedeu-se a juntada da Guia de Execução Penal de Medida de Segurança oriunda do Processo nº 95/2001, da 6ª Vara Criminal desta Comarca, no qual o paciente foi absolvido, nos moldes do artigo 26, caput, do Código Penal e art. 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal, aplicando-se-lhe a medida de segurança consistente no tratamento ambulatorial, com fundamento no artigo 96, inciso II, do CP, perdurando a medida por tempo indeterminado, enquanto não averiguado, por perícia, a cessação da periculosidade.

Em 22.02.2007, o Ministério Público requereu que fosse procedida a intimação do paciente para dar início ao tratamento ambulatorial (seq. 1.1 – Pág. 47).

Em 14.11.2007, foi designada audiência admonitória (seq. 1.1 – Pág. 54).

Em 05.03.2008, a audiência admonitória restou prejudicada, em virtude do paciente se encontrar em tratamento médico. Na ocasião, foi determinado que fosse oficiado ao Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, solicitando cópia da sentença de curatela do paciente (seq. 1.1– Pág. 59).

Em 15.08.2008, o Ministério Público requereu que fosse intimada a curadora do paciente, Sra. Moema Trindade dos Santos, para apresentar o laudo médico sobre o estado de saúde do reeducando, bem como, sobre o tratamento a que o mesmo está sendo submetido (seq. 1.1 – Pág. 79), o que foi acolhido por este juízo, em 26.08.2008 (seq. 1.1 – Pág. 81).

Em 02.04.2009, procedeu-se a juntada do laudo médico do paciente (seq. 1.1 – Pág. 83/92).

Em 20.08.2009, o Ministério Público requereu que fosse intimada a curadora do apenado para apresentar documentação acerca do local aonde vem sendo realizado o tratamento do reeducando, bem como, informação pormenorizada acerca da frequência e dos medicamentos utilizados em seu processo de recuperação (seq. 1.1 – Pág. 95/97).

Em 10.12.2009, procedeu-se a juntada do laudo médico do paciente (seq. 1.1 – Pág. 105/115).

Em 19.02.2010, o Ministério Público requereu a submissão do paciente a exame de cessação de periculosidade, bem como, que fosse oficiado ao Dr. Ubiratan de Magalhães Barbalho, médico psiquiatra do paciente, para que informasse, mensalmente, por meio de relatório minucioso o tratamento empregado e se o paciente vem apresentando melhora (seq. 1.1 – Pág. 119/121).

Em 05.04.2010, foi acolhida a manifestação ministerial.

No seq. 1.1 – Pág. 155/163, procedeu-se a juntada do laudo do exame de cessação de periculosidade realizado, em 20.06.2011, o qual, em conclusão, aponta a permanência da periculosidade, com sugestão de encaminhamento do paciente para tratamento psiquiátrico ambulatorial com equipe multiprofissional junto ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, sob a supervisão do curador, com relatórios de evolução pelo período mínimo de um ano.

Em 19.10.2011, o Ministério Público requereu que fosse procedida a notificação da curadora Moema Trindade dos Santos, para que conduzisse o paciente a tratamento psiquiátrico ambulatorial perante o CAPS mais próximo de sua residência, apresentando mensalmente aos autos, relatório do tratamento ministrado (seq. 1.1 – Pág. 167).

Em 04.11.2011, foi acolhida a manifestação ministerial retro (seq. 1.1 – Pág. 168).

Em 13.12.2012, em virtude de todas as diligências empreendidas para proceder a intimação do paciente e da sua curadora, o Ministério Público manifestou-se pela expedição de mandado de prisão em desfavor do recuperando para que participasse de audiência de justificação, bem como, para que fosse realizado novo exame de cessação de periculosidade (seq. 1.1 – Pág. 187), o que foi acolhido por este juízo, em 07.01.2013 (seq. 1.1 – Pág. 189).

Em 10.01.2013, o paciente, por meio de sua Defesa, requereu a revogação de prisão, alegando que ainda reside no endereço constante nos mandados de intimação e forneceu os números de telefone da curadora para contato. Por fim, salientou que o paciente permanece em tratamento, conforme atestado médico apresentado (seq. 1.1 – Pág. 191/201).

Em 18.03.2013, o Ministério Público manifestou-se pela revogação da prisão cautelar e requereu que fosse oficiado ao setor de Psiquiatria Forense da Coordenadoria de Medicina Legal solicitando o agendamento de uma nova data para que fosse realizado novo exame de cessação de periculosidade e, com o agendamento, que fosse procedida a intimação do paciente, por meio de sua curadora, para realizar o exame (seq. 1.1 – Pág. 215/217).

Em 20.03.2013, foi revogada a prisão cautelar do paciente e determinado que fosse oficiado na forma requerida pelo representante ministerial (seq. 1.1 – Pág. 219).

Em 15.08.2013, foi certificado que, em contato telefônico com o Setor de Psiquiatria Forense da Coordenadoria de Medicina Legal, foi informado que não estava sendo agendada data para realização de exames de cessação de periculosidade, por falta de Perito Oficial (seq. 1.1 – Pág. 221).

Em 05.12.2013, o Ministério Público requereu que fosse nomeado médico psiquiatra particular, a fim de proceder à realização do exame de cessação de periculosidade (seq. 1.1 – Pág. 225/227), o que foi atendido por este juízo, em 29/05/2014 (seq. 1.1 – Pág. 229/231).

Em 31.07.2014, foi certificado que a curadora do paciente informou que não seria possível realizar o exame criminológico na data agendada, pois o reeducando estava viajando (seq. 1.1 – Pág. 235).

Em 05.09.2014, foi determinado que fosse oficiado ao Setor de Psiquiatria Forense da Coordenadoria de Medicina Legal solicitando o agendamento do exame de cessação de periculosidade (seq. 1.1 – Pág. 237).

No seq. 1.1 – Pág. 293/299, procedeu-se a juntada do laudo do exame de cessação de periculosidade realizado, em 02.12.2014, o qual, em conclusão, aponta que houve atenuação da periculosidade e que o paciente se encontrava estável com controle satisfatório dos sintomas por meio de medicamentos, com sugestão de encaminhamento do paciente para tratamento psiquiátrico ambulatorial com frequência trimestral, exceto se houver outra indicação de seu médico assistente.

Em 02.12.2015, o Ministério Público manifestou pela continuidade do cumprimento da medida de segurança na modalidade ambulatorial (seq. 1.1 – Pág. 303/305).

Em 13.07.2020, o Ministério Público requereu a submissão do paciente a novo exame de cessação da periculosidade e a intimação da curadora para que apresente os relatórios de acompanhamento (seq. 9).

Em 08.03.2022, determinou-se a submissão do paciente a novo exame de cessação de periculosidade, bem como, que a EAP realizasse visita ao penitente, a fim de constatar a sua situação e adesão ao tratamento ofertado pelo CAPS (seq. 17).

Em 24.11.2022, procedeu-se a juntada do relatório da EAP, no qual a Sra. Moema Trindade dos Santos informou que em 2018 deixou a curadoria do paciente, sendo nomeado o Sr. Breno Silva Guerra Santos, filho do penitente e, que, desde então, não tem mais contato com o paciente. Consta, ainda, que o novo curador não foi encontrado, motivo pelo qual, não foi possível realizar notificação da perícia agendada (seq. 23).

Em 07.12.2022, o Ministério Público requereu que fosse expedido mandado de internação em desfavor do paciente, a fim de que possa ser capturado para dar continuidade ao tratamento (seq. 26).

Em 24.04.2023, foi determinada a regressão cautelar do regime e, por consequência, a expedição de mandado de prisão (seq. 32).

Em 13.06.2023, o paciente, por meio de sua Defesa, requereu a revogação da medida de segurança em razão do exaurimento do limite temporal da sanção, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição (seq. 46).

Em 03.07.2023, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos formulados (seq. 49).”

No primeiro ponto, o impetrante se insurge quanto à decisão que determinou a internação do paciente.

Extrai-se dos autos que, em
23.4.2023
, o Juízo da Execução, acolhendo o pedido do órgão ministerial,
determinou a regressão da medida de segurança de tratamento ambulatorial do paciente para internação
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de PEP de André Luis Guerra Santos, na qual se fiscaliza a medida de segurança de tratamento ambulatorial
.

Endereço do paciente: Rua 29, Qd. 37-A, 620, Bairro 3 Barras, Cuiabá.

A última notícia do apenado presente nos autos consta de um atestado médico datado de 16/03/2015, informando que o sentenciado estava realizando consultas junto a um consultório médico na cidade de Cascavel/PR.

Determinou-se a submissão do paciente a exame de cessação de periculosidade, bem como a visita domiciliar da EAP a fim de aferir a situação e adesão ao tratamento do paciente (seq. 17.1)
.

Juntou-se informação do agendamento do exame (seq. 19).

Juntou-se relatório da EAP, no qual a sra. Moema [curadora] informou não possuir mais contato com André
.

Consta, ainda, que o filho do paciente não foi localizado, pelo que não foi possível realizar notificação da perícia agendada (seq. 23.1).

O Ministério Público requer seja expedido Mandado de Internação em desfavor do paciente ANDRE LUIS GUERRA SANTOS, a fim de que possa ser capturado para dar continuidade ao tratamento
(seq. 26.1).

Juntou-se solicitação de informação oriundo da Polícia Federal – paciente investigado por fraude previdenciária (simular doença psiquiátrica) – seq. 31.

É o relato. Decido.

De início, em resposta a solicitação constante do seq. 31, informa que o paciente abandonou o cumprimento de sua medida de segurança desde o ano de 2015, não havendo nova realização de perícia desde então, sendo o último exame realizado no dia 02.12.2014
.

Por oportuno, encaminhe-se cópia do laudo realizado em 2014 – fls. 294/299, seq. 1.1 – junto à resposta.

No mais, recuperando abandonou o cumprimento de sua medida de segurança sem qualquer justificativa
,
cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas
. (...). Assim, em razão do descumprimento às condições para permanência no regime menos gravoso (comparecimento em juízo) sem qualquer justificativa, REGRIDO CAUTELARMENTE o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser inserido no BNMP e encaminhado à Polinter.

POR OCASIÃO DE SUA CAPTURA DEVE SER ENCAMINHADO A LOCAL ADEQUADO, EM VISTA A SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE PSIQUIÁTRICA
.”

Conforme apontado pelo Juízo da Execução
[1]
, o paciente abandonou o tratamento ambulatorial (medida imposta na sentença) desde o ano de 2015, não se submetendo a nova perícia desde então, sendo o último exame realizado no dia 2.12.14.

O último comparecimento do paciente nos autos do executivo de pena foi a juntada de um atestado médico datado de 16.3.2015, informando que ele estava realizando consultas médicas na cidade de Cascavel/PR.

Além disso, constata-se que a antiga curadora do paciente, sra. Moema [genitora dele], informou não possuir mais contato com seu filho, além de o novo curador não ter sido localizado para notificação de uma nova perícia.

Para essas situações, o STJ possui premissa no sentindo de que o abandono do tratamento ambulatorial autoriza a medida de internação, nos termos do art. 184
[2]
da Lei de Execução Penal, c/c. o art. 97, §4º, do CP
[3]
.

Nesse sentido:

“
Se o paciente revelar incompatibilidade com a medida de segurança, não comparecendo ao local determinado e recusando o tratamento ambulatorial, este poderá ser convertido em internação
, independentemente da prévia realização do exame de cessação da periculosidade,
ex vi do art. 184 da LEP
.”
[4]

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS (1) MEDIDA DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL EM INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 184 DA LEP, C.C. O ART. 97, § 4º, DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (2) ORDEM DENEGADA. 1. In casu,
as instâncias ordinárias determinaram a conversão da medida de segurança de tratamento ambulatorial imposta ao paciente em internação ao argumento da incompatibilidade do apenado com a medida menos gravosa
,
tendo em vista a sua não localização para realização de perícia médica,

bem como o histórico recente de abandonos do tratamento ambulatorial
.
A situação do paciente esclarecida nos autos evidencia sua total desídia em submeter-se ao tratamento ambulatorial, fato que revela a incompatibilidade da medida e justifica a conversão em internação
,
nos moldes do art. 184 da Lei de Execução Penal, c.c. o art. 97, § 4º, do Código Penal.
2. Ordem denegada.”
[5]

Desse modo, não constato ilegalidade na decisão que determinou a internação do paciente, notadamente porque o entendimento adotado pela autoridade apontada como coatora tem suporte em julgados do STJ.

Noutro giro, quanto à extinção do cumprimento da medida de segurança ou ao reconhecimento da
“prescrição da medida de segurança, com fulcro na Súmula 527 do SJT e artigo 109, III, do Código Penal, com a consequente declaração de revogação da medida”
, tais pedidos não merecem acolhimento, conforme, aliás, bem assentou o Juízo da Execução ao indeferi-los, em 1º.11.2023, nos seguintes termos:

“Em 24.04.2023, foi determinada a regressão cautelar do regime e, por consequência, a expedição de mandado de prisão (seq. 32).

O paciente, por meio de sua Defesa, requereu a revogação da medida de segurança em razão do exaurimento do limite temporal da sanção, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição (seq. 46).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos formulados (seq. 49).

Em relação à alegação de exaurimento do lapso para cumprimento da medida de segurança, consigno que a Súmula nº 527 do STJ dispõe que o tempo de duração da medida de segurança não deverá ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.

No caso em tela, os fatos contidos na sentença fazem referência a prática do crime de extorsão, previsto no artigo 158, do CP, que possui pena máxima em abstrato de 10 (dez) anos, devendo este ser o prazo para o cumprimento da medida de segurança.

Registro que, embora inexistam informações acerca do início do cumprimento da medida de segurança, verifica-se que a sentença foi proferida em 29/06/2006 (seq. 1.1 – pág. 23/39) e a última notícia do paciente presente nos autos se trata de um atestado médico datado de 16/03/2015, informando que estava realizando consultas junto a um consultório médico na cidade de Cascavel/PR (seq. 1.1 – pág. 265).

Sendo assim, levando em conta a data da prolação da sentença (29/06/2006) até a data da última notícia do paciente (16/03/2015), verifica-se que não transcorreram 10 (dez) anos do cumprimento da medida imposta, de modo que não há que se falar no exaurimento do lapso para cumprimento da medida de segurança
.

No que tange à alegação de prescrição da medida imposta, destaco que a contagem do prazo para a prescrição da medida de segurança regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Logo,
conforme já mencionado, o reeducando foi sentenciado pela prática do crime de extorsão, cuja pena máxima em abstrato é de 10 (dez) anos, a prescrição ocorrerá em 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 109, inciso II, do Código Penal
.

Conforme salientou o representante ministerial, a medida de segurança é espécie do gênero sanção penal, de modo que deverá ser aplicada as mesmas regras da prescrição das penas.

Acresço que, como já mencionado, embora inexistam informações acerca do início do cumprimento da medida de segurança,
nota-se que o paciente, aparentemente, esteve cumprindo a medida de tratamento ambulatorial da data da prolação da sentença (29/06/2006) até o dia 16/03/2015, quando abandonou o cumprimento da medida de segurança
.

Diante disso, importa consignar que, o artigo 117, inciso V, do Código Penal, estabelece que o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Portanto, o período em que estava em cumprimento da medida de segurança, constitui causa interruptiva do lapso prescricional, que retornou a transcorrer com o abandono do tratamento ambulatorial.

Assim,
denota-se que não ocorreu a prescrição da pretensão executória, eis que do abandono da medida de segurança (16/03/2015) até a presente data, não transcorreu o prazo prescricional estipulado, em face da pena abstrata prevista para o crime de extorsão
.

Desta forma, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos formulados pelo Paciente.”

Anoto serem inaplicáveis os julgados citados na inicial ao caso do paciente, pois nenhum deles houve abandono de cumprimento da medida de segurança.

Sabe-se que a Súmula 527 do STJ dispõe que
“o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”
.

Na situação,
“o paciente foi denunciado pela prática do crime de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é de 10 (dez) anos de reclusão. Sendo assim, levando em consideração o dia da prolação da sentença (29.06.06) – tendo em vista que não se tem notícia acerca da data de início do cumprimento da Medida de Segurança – até a data em que consta a última informação do paciente nos autos do executivo de pena, qual seja, 16.03.15, verifica-se que não transcorreram o prazo de 10 (dez) anos de cumprimento da Medida de Segurança imposta, tampouco o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso II, do Código Penal”
, conforme, aliás, bem ressaltou a i. Procuradoria Geral de Justiça, cujos fundamentos adoto como razões de decidir.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Embora o Juízo da Execução, em sua decisão, tenha mencionado “regressão cautelar do regime de cumprimento de pena”, ressaltou que o paciente “abandonou o cumprimento de
sua medida de segurança
sem qualquer justificativa”, a evidenciar simples erro material, o que poderia ter sido enfrentado em embargos de declaração.

[2]

“Art. 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida”
.

[3]

“Art. 97, § 4º - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos”
.

[4]
STJ, HC n. 373.064/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 16/3/2017.

[5]
STJ, HC n. 404.448/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 13/8/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023